Tribunal: TJDFT
Processo: 0733528-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA DE SOUZA SILVA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de nulidade e reabertura de prazo para impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, MINARE BRAUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES e relativamente a honorários advocatícios de sucumbência. Na fase de conhecimento, a agravante foi representada por advogado particular. Deflagrada a fase de cumprimento e ainda no prazo para impugnação, peticionou nos autos e requereu que fosse patrocinada pela Defensoria Pública (ID 202124977). Não obstante o pedido de habilitação da Defensoria Pública, o processo prosseguiu com a determinação de penhora por meio do Sisbajud (ID 199925290). Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença e proposta de acordo (ID 204488973). A seguir, foi juntado aos autos o comprovante de bloqueio parcial por meio do Sisbajud, tendo o juízo o convertido em penhora e intimado o credor a se manifestar quanto à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206649618). O processo prosseguiu com manifestação dos credores e remessa à Contadoria e, após, sucessivas manifestações, a devedora suscitou nulidade por falta de intimação da penhora e requereu a restituição de prazo para impugnação. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que, não obstante a falta de intimação da penhora, a devedora já se manifestou posteriormente nos autos, presumindo-se sua ciência. Nas razões recursais, a agravante sustentou que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da penhora. Acresceu que o numerário penhorado tem natureza salarial, porém foi impedida de apresentar a defesa por falha na condução do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar a ordem de pagamento aos credores e, ao final, o provimento para determinar a restituição do prazo para impugnar a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte ré (id. 236293012), na qual se alega a ausência de intimação específica acerca do ato de penhora, requerendo a nulidade do referido ato. Contudo, verifica-se dos autos que a parte ré já havia se manifestado anteriormente, demonstrando ciência inequívoca do andamento processual e dos atos praticados, inclusive após a realização da penhora. A alegação de ausência de intimação específica somente foi suscitada neste momento, o que configura evidente tentativa de arguição tardia de nulidade. Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado de que não se admite a chamada nulidade de algibeira, consistente na conduta da parte que, ciente do vício, opta por silenciar-se estrategicamente para, em momento posterior, utilizá-lo como meio de defesa. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige a demonstração de prejuízo concreto e a imediata arguição da nulidade, sob pena de preclusão. Dessa forma, não havendo prejuízo demonstrado e tendo a parte se manifestado nos autos após a penhora, rejeita-se a impugnação apresentada. Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade e mantenho o ato de penhora. Preclusa, liberem-se os valores, conforme requerimento das partes (ids 231334024, 231055495 e 234055810).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia em definir se a intimação de atos processuais posteriores supriria a falta de intimação da penhora e como termo inicial do prazo para impugnação, especialmente em se tratando de parte patrocinada pela Defensoria Pública e que detém a prerrogativa de intimação pessoal. A questão de mérito guarda relevância e deve ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Para acautelar o processo e assegurar o resultado útil do recuso, impõe-se o sobrestamento da ordem de transferência do numerário aos credores, devendo permanecer em conta judicial remunerada e à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada quanto à ordem de liberação do numerário aos credores, devendo o saldo ser mantido em conta vinculada ao processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator